Tribunal: TJSP
Processo: 9099384-36.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – SEQUELAS EM PUNHO DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – AUTORA INTIMADA POR EDITAL PARA OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – AUTOS EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AUTÁRQUICO ANTE A DESERÇÃO – RECURSOS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – SEQUELAS EM PUNHO DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – AUTORA INTIMADA POR EDITAL PARA OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – AUTOS EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AUTÁRQUICO ANTE A DESERÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELO INSS ANTE O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTOU A DESERÇÃO – RECURSO DO INSS PROVIDO – MOLÉSTIA DE ORIGEM CONGÊNITA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9099384-36.2007.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANA
SOUSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9099384-36.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: ANA SOUSA DOS SANTOS
VOTO No 17465
ACIDENTÁRIA
SEQUELAS EM PUNHO DIREITO

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
AUTORA
INTIMADA
POR
EDITAL
PARA
OFERECER
ALEGAÇÕES FINAIS SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA
CAUSA IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA AUTOS
EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO
ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AUTÁRQUICO ANTE A DESERÇÃO
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELO
INSS ANTE O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO

DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
AFASTOU
A
DESERÇÃO

RECURSO
DO
INSS
PROVIDO
MOLÉSTIA DE ORIGEM CONGÊNITA

BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de ação acidentária, inicialmente tratada como
medida cautelar, movida por Ana Sousa dos Santos em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa
em decorrência de doença ocupacional que a impede de exercer suas atividades laborais.
Postula pela condenação da autarquia no restabelecimento de auxílio-doença acidentário a
partir da indevida cessação, com o deferimento de liminar para pronto restabelecimento.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da decisão de fls. 22 e verso.
Regularmente citado (mandado juntado aos 03/05/2005

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls. 41/42), apresentou o INSS contestação às fls. 45/51, alegando, preliminarmente,
incompetência do juízo estadual para julgar a causa, tendo em vista tratar-se de questão
previdenciária e não acidentária. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido ante a
ausência de incapacidade laborativa.
Réplica às fls. 59/63.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 89/91).
Instada a se manifestar em alegações finais, a parte autora
quedou-se inerte, acabando por ser intimada por edital para dar regular andamento ao feito
sob pena de extinção do feito no prazo de 48 horas (fls. 133).
Ante o silêncio da autora, o juiz sentenciou o feito,
declarando extinta a ação sem julgamento de mérito, deixando de condenar a autora em
ônus de sucumbência (fls. 136).
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.138/142, pretendendo a reforma da sentença tendo em vista toda a produção de prova,
encontrando-se os autos em termos de julgamento, motivo pelo qual requer a
improcedência do pedido.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.143/verso).
Em Sessão realizada aos 25 de agosto de 2009, por decisão
unânime, esta Câmara não conheceu do recurso do INSS ante a deserção (fls. 156/160).
Insatisfeito, o INSS opôs embargos de declaração (fls.
164/173), os quais foram rejeitados (fls. 177/183)
Inconformado,
o
INSS
ingressou
com
Recurso
Extraordinário (fls. 187/196-A) e Recurso Especial (fls. 198/202).
Devolvidos os autos a esta Câmara (fls. 209) para eventual
adequação ou manutenção da decisão nos termos do disposto no artigo 543-B, § 3o, do
Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença (atual artigo 1040, inciso
II, do novo Código de Processo Civil), a turma julgadora manteve na íntegra o acórdão
proferido às fls. 216/219.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão datada de 20/02/2018, o Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial para o fim de dar provimento ao Recurso
Especial e afastar a deserção, determinando o retorno dos autos a esta Corte para o
julgamento do recurso do INSS (fls. 240/243).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar que a parte autora foi
intimada por edital para dar regular andamento ao feito, e deixou de atender à
determinação judicial.
Destarte, considerando que a prova pericial foi
realizada, o feito se encontra em condições de ser julgado, passando à análise do
mérito, tal como requerido pelo INSS.
No mais, aduz a autora que teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de doença ocupacional que a impede de exercer suas atividades
laborais.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que, embora distribuída
como medida cautelar, houve, posteriormente, esclarecimentos da patrona da autora a
pedido do juízo (fls. 17), quanto à distribuição de ação acidentária e não como constou (fls.
18).
Esclarecida a classe processual da ação, observa-se que a
inicial não venho acompanhada de carteira de trabalho e sequer houve emissão de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, situação que prejudica a identificação da
natureza acidentária do benefício.
Somando-se a esta questão, a prova médica na origem, ao
exame físico dos membros superiores, apurou:
“Direito: Sem alterações.
Esquerdo: Deformidade Distal do osso do punho esquerdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ausência de atrofia muscular de membro esquerdo. Preservação
da força motora e dos reflexos deste membro. Preservação dos
movimentos dos dedos, punho e antebraço esquerdo.” (fls.91).
E concluiu o perito:
“De acordo com a historia clinica, exame físico, laudos médicos
e exames complementares, a pericianda é portadora de doença
congênita de membros superiores anatomicamente.
Ainda de acordo, com o exame de eletroneuromiografia, a
pericianda não é portadora de patologia ou doença fisiológica
que impede atividades cotidianas e laborativas de grau leve e
moderado” (fls.91).
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão de
benefício acidentário, pois, segundo a perícia, se trata de patologia de origem congênita
(membros superiores) (fls.91).
Logo, em se tratando de doença congênita, não ocasionada
pelo trabalho, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o
nexo etiológico é requisito essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Destarte, a improcedência da ação é de rigor, devendo a
sentença ser reformada, ficando provido, assim, o apelo do INSS.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento de ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do INSS, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator